Tribunal: TJES
Processo: 5037455-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como Ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037455-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA BRUGNARA SARNAGLIA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como Ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5037455-37.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUANA BRUGNARA SARNAGLIA, MAURICIO SANTANNA LOVATE

Advogado do(a) RECORRENTE: LIVIA QUEIROZ FERREIRA - ES16771-A

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS PELO BANCO ADMINISTRADOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. COMPRA PELA INTERNET EM VALOR NÃO HABITUAL. LEGALIDADE DO BLOQUEIO DAS COMPRAS. RETENÇÃO DO LIMITE DAS COMPRAS BLOQUEADAS. LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO TOTALMENTE BLOQUEADO. DEMORA DE OITO DIAS PARA RESTABELECER O LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5037455-37.2023.8.08.0024

Recorrente: LUANA BRUGNARA SARNAGLIA e MAURICIO SANTANNA LOVATE

Recorrido: BANCO BRADESCO SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 52470418).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LUANA BRUGNARA SARNAGLIA e MAURICIO SANTANNA LOVATE
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a inequívoca falha na prestação dos serviços pelo banco recorrido visto que, ante a existência de limite no cartão de crédito não poderia ter recusado a compra;
b)
que a compra era inicialmente autorizada e logo após o banco recorrido promovia o seu cancelamento;
c)
que tentou realizar a compra por onze vezes em razão da informação recebida do banco recorrido por meio do aplicativo de que a compra constava como cancelada;
d)
que o banco recorrido mesmo não autorizando as compras consumiu a integralidade do limite do cartão crédito fazendo com que o seu saldo ficasse R$ 23.000,00 negativos;
e)
que em contato com a loja os recorrentes foram informados que não havia compra a ser cancelada por eles pois nenhuma transação havia sido autorizada pela instituição financeira;
f)
que no dia seguinte, 01/08/2023, diligenciou junto ao banco recorrido mas, mesmo assim, este continuou bloqueando as compras e o limite do cartão de crédito;
g)
que os recorrentes tiveram um prejuízo de R$ 800,00 em razão do pagamento antecipado da fatura com vencimento em setembro de 2023 na qual constava o parcelamento de duas das compras autorizadas/canceladas;
h)
que o referido valor deve ser restituído em dobro;
i)
que sofreu danos extrapatrimoniais de corrente do cancelamento indevido da compra, do comprometimento integral do seu limite do cartão de crédito e em razão da demora na resolução do problema;
j)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a procedência dos pleitos contidos na inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido no bloqueio das compras realizadas pelos recorrentes e no bloqueio do limite do cartão de crédito destes e, em caso positivo, se tal fato ocasionou danos materiais e morais.

A sentença objurgada julgou os pedidos autorais improcedentes sob o seguinte fundamento:

“
[...] No presente caso, conforme declarado pelos Requerentes e explorado pela Requerida, a compra que os Autores tentaram realizar era de valor vultoso e utilizava meio de pagamento não usual, razão pela qual sinalizou para a Requerida a possibilidade de estarem os Requerentes sendo vítima de fraude.

Assim, o simples fato de os Requerentes possuírem limite para realizar a compra não afasta a obrigação da Requerida de realizar a avaliação das transações, zelando pela segurança dos clientes.

Nesse sentido, entendo que a Requerida atuou de forma legítima no caso concreto, recusando a realização de compras que colocavam em vulnerabilidade (ao menos em tese) os Autores.

Não houve, portanto, falha na prestação de serviço da Requerida.

Por fim, em relação à alegação de que teria havido cobrança em duplicidade pela parte Requerida, não apresentaram os Autores prova de que a Requerida promoveu cobranças em dobro de valores em sua fatura de cartão de crédito até mesmo porque as únicas transações discutidas neste processo são as que foram integralmente canceladas pela Requerida por risco à segurança financeira dos Autores.

Dessa forma, julgo improcedentes os pedidos autorais. [...]”

Analisando com detença aos autos, tenho que razão assiste em parte aos recorrentes.

Primeiramente, necessário considerar que o caso em comento submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), ainda que a demanda versa sobre o fornecimento de serviços bancários pela parte recorrida, na qualidade de fornecedora, a parte recorrente, na qualidade de consumidor.

Com efeito, destaca-se que o microssistema consumerista aplica-se às instituições financeiras quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros no mercado de consumo, o que pode ser extraído do artigo 3º, § 2º, do CDC. Inclusive, esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expresso na Súmula nº 297
1
.

O CDC consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores, assim, para que haja dever de responsabilizar deve-se comprovar o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Tal previsão objetiva a facilitação da tutela dos direitos do consumidor em prol da reparação integral dos danos.

A responsabilização do fornecedor de produtos/serviços disponibilizados no mercado de consumo é lastreada no risco da atividade, e não na culpa, donde se conclui que a intenção do fornecedor, ou a sua negligência, imprudência ou imperícia, são totalmente irrelevantes no sistema de responsabilização previsto pelo CDC. Nesse sentido, dispõe o art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em comento, a parte recorrente a falha na prestação dos serviços da instituição financeira recorrida por dois fatos: (i) cancelamento/bloqueio indevido de compras mesmo havendo limite no cartão de crédito e (ii) bloqueio e consumo integral do limite de cartão de crédito referente a compras não autorizadas e demora na restituição do limite.

Em relação ao primeiro ponto, tenho que a sentença objurgada não merece reforma, visto que a conduta da ré de bloquear compras online realizadas durante a noite e a madrugada em valores altos e incompatíveis com o perfil do cliente não se mostra abusivo mas sim uma cautela devida com o intuito de evitar fraudes.

Como se sabe, para fins de segurança e prevenção de fraudes, é possível a realização de bloqueio de cartões pela instituição financeira, de modo provisório, parcial ou definitivo, a fim de evitar perdas financeiras para si e para o cliente, motivo pelo qual considero ter agido no exercício regular de um direito, dada a necessidade de apurar uma possível situação suspeita, em tempo relativamente curto a fim de não causar transtornos ao consumidor e, na hipótese em apreço, de fato existiam elementos para suspeitar de uma possível fraude e, na ocasião, negar a operação.

Já no que se refere ao segundo evento, tenho que evidenciada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira recorrida.

Isto porque, se era devido o bloqueio cancelamento das compras suspeitas consequentemente, o bloqueio e a reserva do limite do cartão de crédito pelas referidas compras não se mostram adequado.

Caso o bloqueio do limite do cartão de crédito da parte recorrente tivesse permanecido por curto período de fato não haveria que se falar em falha na prestação do serviço, todavia, no caso em comento, a parte recorrida demorou oito dias para restabelecer o limite dos recorrentes.

Calha salientar que as compras canceladas consumiram a integralidade do limite do cartão de crédito dos recorrentes, ou seja, os recorrentes ficaram por oito dias impossibilitados de usar o seu cartão de crédito de forma totalmente indevida.

Destaca-se que desde o dia seguinte às compras, já no dia 01/08/2023, os recorrentes diligenciaram junto a instituição financeira recorrida para solucionar a questão, entretanto, em que pese as diversas solicitações dos recorrentes a parte recorrida somente procedeu com a regularização da questão e o consequente restabelecimento do limite do cartão de crédito dos recorrentes oito dias depois,
portanto, patente a falha na prestação do serviço pela recorrida.

Como é cediço, para o acolhimento do pedido indenizatório todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, entendo que o fato se subsume perfeitamente aos ditames da lei.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Aplica-se no caso o art. 927 do Código Civil
2
, que dispõe de forma clara que aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187 do CC
3
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme acima explicitado, o ato ilícito perpetrado pela recorrida restou cabalmente comprovado nos autos em razão do bloqueio indevido do limite do cartão de crédito dos recorrentes pelo período de oito dias.

Quanto ao dano material
, este pressupõe perda patrimonial e se configura sempre que alguém atinge algum bem de valor monetário, injustamente, diminuindo seu valor. É de se ressaltar que, na ação de indenização, deve ficar demonstrada a existência do prejuízo, isto é, demonstrado o dano, sob pena de se julgar improcedente a ação.

No caso dos autos, tenho que não restou comprovado pelos meios ordinários de prova dano material oriundo da conduta ilícita da recorrida.

A parte recorrente afirma que teve que dispender o valor de R$ 800,00 quando do pagamento da fatura com vencimento em setembro de 2023 constava o parcelamento de duas das compras que foram inicialmente autorizadas em duplicidade e, posteriormente, canceladas (05/08: R$ 667,50 / 07/08: R$ 132,50).

Ocorre que, analisando com detença aos autos, em especial a fatura com vencimento em setembro de 2023 juntada pela parte recorrente ao ID 33834041 e as faturas dos meses subsequentes juntadas pela parte recorrida ao ID 37096478, verifico que os referidos valores se referem a compras que foram de fato efetivadas, ou seja, não se trata de compras canceladas, tanto que as cobranças das parcelas seguintes permaneceram a ser cobrada nas faturas subsequentes.

Assim, tratando-se as referidas cobranças de compras que foram efetivas, devida a cobrança pela parte recorrida não havendo, assim, que se falar em cobrança indevida e em restituição do montante pago.

No que concerne ao
dano moral
,
este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No caso em apreço, restou evidenciado o dano extrapatrimonial suportado pelos recorrentes decorrentes da falha na prestação do serviço da recorrida que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Isto porque, os recorrentes por falha na prestação dos serviços da recorrida ficaram por oito dias com a integralidade do limite do seu cartão de crédito bloqueado, impossibilitando-os, assim, de utilizar o referido produto.

Impende-se ainda ressaltar que tal fato ocorreu quando a primeira recorrente estava em fase final do seu período gestacional e o seu marido, segundo recorrente, estava fora do Estado a trabalho, fatos estes que indubitavelmente agravam a situação enfrentada pelos recorrentes ante a restrição indevida de crédito.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, quantia esta que se mostra razoável e proporcional e suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUANA BRUGNARA SARNAGLIA e MAURICIO SANTANNA LOVATE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR a recorrida
a

indenizar os

danos morais suportados pelos autores, ora recorrentes
,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
.

Quantia esta a ser acrescida de juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, §1°, do CC) e com incidência de correção monetária a partir do arbitramento. Momento no qual (arbitramento) passará a incidir a taxa SELIC integralmente, visto que esta engloba juros e correção monetária
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

1

Súmula 297 STJ:
O

Código de Defesa

do Consumidor é aplicável às

instituições

financeiras
.
(
SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

2
Art.

927. Aquele que, por ato ilícito (
arts.

186 e 187
),

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

3
Art.

186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art.

187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)